Tribunal: TJES
Processo: 0015876-70.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015876-70.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINO BRAUN e outros (8)

APELADO: ADELINO BRAUN e outros (9)

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida por empregados e ex-empregados da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) contra VALE S/A e o Clube de Investimento dos Empregados da Vale (INVESTVALE).

2. Os autores alegam cerceamento de defesa por indeferimento de dilação probatória e pleiteiam a anulação da sentença.

3. VALE S/A, em apelação adesiva, sustenta sua ilegitimidade passiva e a prescrição/decadência da pretensão autoral.

4. Após inclusão do feito em pauta, a VALE S/A requer o cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação adesiva da VALE S/A deve ser admitida; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição; (iii) determinar se a VALE S/A possui legitimidade passiva para integrar a lide; (iv) verificar se houve prescrição da pretensão autoral; (v) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A apelação adesiva da VALE S/A deve ser admitida, pois suas razões impugnam a sentença ao abordar decadência, prescrição e ilegitimidade passiva, atendendo ao requisito da regularidade formal do recurso.

7. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não se justifica, pois a ação foi inicialmente proposta na Justiça do Trabalho, onde o pedido de gratuidade foi indeferido sem recurso dos autores. O feito foi processado e instruído sem impugnação das partes, sendo aplicáveis os princípios da primazia do mérito e da causalidade.

8. A VALE S/A possui legitimidade passiva, pois os autores a vinculam diretamente ao objeto da demanda, alegando que a Companhia Vale do Rio Doce divulgou boletins informando sobre a venda de ações a empregados e ex-empregados, configurando interesse jurídico na lide.

9. A decadência não se aplica ao caso, pois os direitos discutidos não possuem natureza potestativa.

10. A prescrição da pretensão autoral não se verifica, pois a relação jurídica entre as partes possui natureza contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil de 2002. Considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional.

11. O indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, pois a perícia determinada no curso do processo foi realizada, e os autores não demonstraram a imprescindibilidade da produção de novas provas. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências impertinentes ou protelatórias.

12. A prova dos autos não demonstra que o simples ingresso na INVESTVALE, mediante pagamento de R$ 1,00, conferia automaticamente o direito à aquisição das ações, sendo ônus dos autores comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos desprovidos.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A apelação adesiva é admissível quando suas razões impugnam suficientemente a sentença, ainda que de forma indireta; 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais não se justifica quando a ação já se encontra instruída e sentenciada, aplicando-se os princípios da primazia do mérito e da causalidade; 3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando a narrativa da petição inicial; 4. O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória de natureza contratual é de 10 anos, contados a partir da vigência do Código Civil de 2002, conforme regra de transição do art. 2.028 do CC/2002; 5. O indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial foi realizada e não há demonstração da necessidade de novas diligências; 6. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível suprir a deficiência probatória por meio de nova perícia ou diligências desnecessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 282, § 2º, 373, I; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205, 2.028.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018; TJES, Classe: Apelação, 024130297161, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130096563, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023; STJ, gInt no AREsp n. 1.230.116/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, afastar a preliminar de ausência de regularidade formal, para conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015876-70.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ADELINO BRAUN E OUTROS

APELADA/APELANTE: VALE S/A

APELADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE (INVESTVALE)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme relatado, em contrarrazões, os autores aduziram que a apelação adesiva interposta pela
VALE S/A
é inadmissível uma vez que as razões não impugnam, especificamente, a sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal consubstanciado na regularidade formal – é, em verdade, a indicação, por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de
error in judicando
ou
in procedendo
.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada, isto é, de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, uma vez que questionam, expressamente, a decadência e a prescrição da pretensão deduzida, bem como sua suposta ilegitimidade. Assim, não há que se falar em vício de regularidade formal.

Por estas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, um principal e outro adesivo, interpostos em face da r. sentença de fls. 1.234/1.236 que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ADELINO BRAUN e Outros,
julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos em face de
VALE S/A e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE (INVESTVALE).

Na oportunidade, os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, fls. 1.238/1.243, os recorrentes
ADELINO BRAUN e Outros
sustentam que a r. sentença é nula por cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da dilação probatória requerida, pugnando pela anulação da sentença com o retorno dos autos a origem.

Contrarrazões de fls. 1.247/1.263 em que o
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE (INVESTVALE)
pugna pela manutenção da r. sentença.

Às fls. 1.264/1.296 a
VALE S/A
interpõe apelação adesiva em que sustenta a sua ilegitimidade passiva, assim como a prescrição/decadência da pretensão deduzida.

VALE S/A e os autores
apresentaram contrarrazões, respectivamente, às fls. 1.345/1.404 e 1.426/1.443.

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento,
VALE S/A
apresentou petição no ID nº 5873646 informando que não houve pagamento de custas iniciais, motivo pelo qual a distribuição do feito deveria ser cancelada, nos termos do art. 290, do CPC.

O processo foi retirado de pauta e foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem sobre a questão. Contudo, todos permaneceram inertes.

Após nova inclusão do feito em pauta de julgamento,
ADELINO BRAUN
E OUTROS
peticionaram no id 9099159, alegando a existência de irregularidades nos autos, oportunidade em que o processo foi conferido e as partes intimadas para se manifestarem, tendo apenas a
INVESTVALE
peticionado no id 11999793.

Passo ao julgamento conjunto de ambos os expedientes.

Da ausência de recolhimento das custas iniciais

Inicialmente, tem-se que o cancelamento da distribuição, tal como pleiteado por
VALE S/A
, na fase em que se encontra a demanda, não merece subsistir.

Sobre este ponto, cumpre relembrar que a presente demanda foi proposta, inicialmente, perante a Justiça do Trabalho e, em sua petição inicial, os autores postularam pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Ao declinar de sua competência, o Magistrado Trabalhista indeferiu o pleito de gratuidade, sustentando que os reclamantes não estariam assistidos por profissional credenciado pelo sindicato de sua categoria profissional, condenando-os ao pagamento de custas processuais (fls. 1092/1093-verso).

Os autos foram recebidos na Justiça Estadual e houve seu regular processamento, sem que o Magistrado intimasse os autores para recolher as custas iniciais e sem que as partes requeridas – já devidamente citadas – arguissem qualquer vício.

Em sentença, o juízo
a quo
condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, frisando que a decisão prolatada pela Justiça Trabalhista que indeferiu o benefício da justiça gratuita não foi objeto de recurso pelos autores.

Ainda, ao interpor o recurso de apelação ora em julgamento, os requerentes procederam ao recolhimento do preparo.

Traçado este histórico, é imperioso destacar que a norma que estabelece o cancelamento da distribuição quando o autor não recolhe as custas iniciais – art. 290, do CPC – encontra-se no “Título IV – Da Distribuição e do Registro”.

Notadamente, constata-se que o intuito da norma – até mesmo em razão da posição topográfica em que se encontra no CPC, isto é, antes dos demais atos do procedimento ordinário, como a citação, contestação, e a instrução probatória – é que essa seja utilizada nos casos em que, ainda antes da triangularização da relação processual, é constatado que não houve o recolhimento das custas inicias, o que, de fato, autoriza o cancelamento da distribuição.

Não obstante, após a citação da parte requerida e de sua resistência à pretensão autoral, certo é que a questão afeta à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve ser debatida sob a ótica dos princípios da sucumbência e da causalidade.

De maneira evidente, seria mais adequado se já houvesse sido determinado o recolhimento das custas iniciais quando os autos foram remetidos pela Justiça do Trabalho à Justiça Estadual, antes do processamento do feito.

Contudo, na época, a demanda já se encontrava em fase instrutória, sendo os atos produzidos pela Justiça Trabalhista devidamente aproveitados, sem qualquer menção ao referido vício por qualquer das partes.

Nesse sentido, sob a ótica dos fatos narrados e, considerando que o feito já foi sentenciado e encontra-se em grau de recurso, anular todos os atos produzidos para cancelar a distribuição afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito e consiste em formalismo exacerbado, sobretudo porque as custas poderão ser recolhidas ao final, pela parte sucumbente.

Assim, pelos motivos expostos, não se vislumbra prejuízo no julgamento do feito sem que as custas iniciais tenham sido recolhidas, pois, como exposto, não se está a conferir qualquer tipo de isenção, mas apenas estabelecer, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, que essas sejam pagas pela parte vencida.

Para além destes pontos, é de se ressaltar que o CPC estabelece, em seu art. 282, § 2º, que
“quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”.

Como será discorrido, compreende-se que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. Assim, como o presente julgamento será benéfico à
VALE S/A
– que suscitou o presente vício – torna-se desnecessária a decretação da mencionada nulidade.

Dando prosseguimento, rememora-se que a demanda versa sobre pretensão deduzida por empregados e ex-empregados da
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD
em que questionam, basicamente, a impossibilidade de aquisição de ações quando da privatização da antiga estatal e a consequente perda de uma chance decorrente do referido fato.

Segundo sustentam, no processo de privatização, os empregados, ex-empregados e pensionistas possuíam direito a adquirir 10% (dez por cento) das ações do montante que pertenciam ao Governo Federal e, para tanto, foi criado o
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE (INVESTVALE)
para gerir todo o processo de aquisição.

Alegam, nessa linha, que ao aderir ao
INVESTVALE
pagaram a importância de R$ 1,00 (um real) para adquirir um lote de 1.000 (mil) ações ordinárias.

Da ilegitimidade passiva de VALE S/A

Em suas razões,
VALE S/A
sustenta ser ilegítima para compor o polo passivo da lide.

É cediço que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "
ad causam
", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(
REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018
) (grifei)

Na hipótese vertente, os autores narram na petição inicial que
“(...
)
a CVRD
[Companhia Vale do Rio Doce]
distribuiu em suas dependências um Boletim do Acionista 1994 em que relatava o êxito e lucros da empresa e anunciava a venda de ações no valor de R$ 1,00 por lote de 1000 ações ordinárias ou preferenciais, a ser atualizada pela TR, ao final de cada mês”.

Como se vê, em sua exordial, os autores relacionam os fatos que substanciam sua pretensão diretamente com a
VALE S/A
, motivo pelo qual, à luz da teoria da asserção, é forçoso reconhecer a sua legitimidade para figurar no feito.

Da decadência e da prescrição

Inicialmente, deve ser afastada a alegação de decadência da pretensão dos autores, pois os direitos discutidos nessa demanda não possuem natureza de direitos potestativos e, portanto, não há que se falar em decadência.

No que concerne à alegação de prescrição, cumpre destacar que a Colenda Quarta Câmara Cível deste Eg. Tribunal, já decidiu, no bojo do processo nº 0032470-62.2013.8.08.0024, não haver que se falar em prescrição em ações semelhantes à ora em análise, em razão do que estabelece o art. 200 do Código Civil.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - FUTURO RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES - PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO ACOLHIMENTO POR MAIORIA DE VOTOS – MÉRITO – CLUBE DE INVESTIMENTO – TERMO DE ADESÃO – CONDIÇÃO DE EMPREGADO OU APOSENTADO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DA CIA. VALE DO RIO DOCE – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – BOLETIM DE ACIONISTAS – DIVIDENDOS – NÃO VINCULAÇÃO A INVESTVALE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Não fosse a incidência da condição impeditiva para fluência do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil, adstringe-se ao caso presente a regra insculpida no já aludido artigo 205, do CC, a afirmar o prazo de 10 anos para a prescrição da pretensão deduzida na origem. 2.Aplicação do art. 2.028 do CC, alterando o termo inicial para contagem da prescrição. Não fosse a condição impeditiva para fluência do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil, contados 10 anos do início do decurso do prazo prescricional, que como visto, deu-se em 2003, não há que se falar em prescrição, se a demanda originária fora proposta ainda em 2010. 3.
Prescrição não reconhecida, por maioria de votos.
(...)

(
TJES, Classe: Apelação, 024130297161, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015
) (grifei)

Por outro lado, no processo nº 0002811-71.2014.8.08.0024, esta Eg. Terceira Câmara Cível não adotou a mesma tese e reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. AÇÕES. INVESTVALE. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. 1. - Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: Conquanto os Autores pretendam ser indenizados pelos prejuízos decorrentes do não recebimento das 1.000 ações informadas pela CVRD, ou do recebimento de ações em número inferior ao informado pela CVRD, quando de sua privatização, ocorridos em 1997 e 1998, a respectiva demanda somente foi ajuizada em 02.10.2009. Os prejuízos alegados pelos Autores ocorreram em 1997 e 1998, ainda na vigência do Código Civil de 1916, que previa o prazo prescricional de 20 anos (art. 177 do Código Civil/1916). No curso do prazo vintenário, entrou em vigor o Código Civil de 2002, que, no artigo 2.028, dispõe que 'serão os da Lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na Lei revogada'. No caso, tanto para os Autores cujo termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 1997, quanto para os que ocorreu em 1998, na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11.1.2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário estabelecido pelo Código Civil de 1916, aplicando-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002. Considerando o dia 11.1.2003, como termo inicial de contagem do prazo trienal, o prazo prescricional terminou 11.1.2006, ou seja, cerca de 3 (três) anos antes do ajuizamento da presente demanda (em 02.10.2009). (Apelação n. 0006728-69.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30-05-2017; DJES 09-06-2017). Mesmo que seja considerada a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, ocorrida em 2006, em face dos gestores do INVESTVALE, a pretensão de qualquer forma já se encontraria prescrita, visto que a presente demanda fora ajuizada apenas em 23/03/2010. (Apelação n. 0020592-77.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06-03-2017; DJES 17-03-2017). 3. -
Tendo em vista que os fatos tratados no processo ocorreram no ano de 1997 e que a ação foi ajuizada em 08-07-2010, resta inafastável o reconhecimento da prescrição
. 4. - Prescrição reconhecida de ofício. Recurso desprovido.

(
TJES, Classe: Apelação, 024140024894, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018
) (grifei)

Compulsando os autos, vislumbra-se que a pretensão vertida na demanda – indenização por perda de uma chance – não dependeria de fato a ser apurado no juízo criminal.

Em que pese as alegações autorais poderem ser apuradas naquela esfera, a pretensão indenizatória certamente poderia ser movida independentemente da resolução da demanda criminal, pois não depende do reconhecimento de um ilícito penal.

Inclusive, este E. TJES assim decidiu em demanda semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A TRANSFERÊNCIA DE COTAS INVESTVALE PRESCRIÇÃO AFASTADA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS DIREITO INTERTEMPORAL DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1. Por não existir relação de subordinação entre o fato a ser provado no bojo da ação penal e o desenvolvimento da presente demanda indenizatória, mostra-se inaplicável ao caso o art. 200, do Código Civil.
2. O prazo prescricional de 3 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, conforme entendimento do colendo STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência suscitado no REsp nº 1303374/ES, somente se aplica aos danos decorrentes de responsabilidades extracontratuais. Precedentes do STJ e TJES. 3. Já se encontra sedimentado nesta Corte que a relação havida entre as partes possui natureza contratual, haja vista que os requerentes, ora apelantes, ingressaram no grupo de investidores do primeiro apelado (INVESTVALE) por meio de termo de adesão, confiando-lhe a iniciativa para a aquisição das ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Assim, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante preceitua o art. 205, do atual Código Civil, com a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC. 4. Inobstante afastada a prescrição pronunciada na primeira instância, inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), porquanto pendentes pedidos de produção de provas oral e pericial contábil. 5. Recurso provido para anular a sentença.

(
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130096563, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022
) (grifei)

Trata-se, inclusive, do entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANTERIOR AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...).
III - Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja,
quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal
, nos termos do art. 200 do Código Civil.
IV - (...).

(
AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023
) (grifei)

Estabelecidas essas premissas, pela narrativa autoral, vislumbra-se que a distribuição das ações da antiga CVRD ocorreu na época da privatização, no ano de 1997, momento em que o direito dos autores foi supostamente violado, dando ensejo à fluência do prazo prescricional para reivindicar seus direitos.

À época estava vigente o Código Civil de 1916 que previa o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 177).

Partindo deste pressuposto, observa-se que no interregno entre o termo inicial do prazo e o manejo da ação de origem, fez-se vigente o Código Civil de 2002, impondo, como cediço, a análise de sua regra de transição, então descrita em seu artigo 2.028:

Art. 2.028
. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Desse modo, como não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário, aplicam-se os prazos do Código Civil de 2002 que prevê, para o caso de responsabilidade contratual, o prazo decenal.

Não há dúvida, saliento, que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza contratual, uma vez que os autores narram que ingressaram no grupo de investidores da INVESTVALE por meio de termo de adesão.

Com efeito, ao caso em tela aplica-se o disposto no
caput
do art. 205, que prevê a prescrição decenal, contada a partir da vigência do Código Civil de 2002, isto é, a partir de
11/01/20
0
3
.

A presente demanda foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho em 10/01/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Salienta-se, ainda, que o fato da competência ter sido posteriormente declinada não afeta a prescrição.

Do cerceamento de defesa

Denota-se que os autores da demanda, ora apelantes, aduzem que tiveram seu direito de defesa cerceado em razão do indeferimento da dilação probatória requerido nos autos em petições de fls. 1.142/1.147 e 1.163/1.165.

Compulsando tais documentos vislumbra-se que a dilação pretendida dizia respeito à oitiva de testemunhas e pautava-se também em pedido de requisição de documentos junto à INVESTVALE, ao BNDES e à VALE S/A. O propósito da solicitação seria demonstrar a lista de associados da INVESTVALE, a relação de cotistas que adquiriram ações, a quantidade de empregados da CVRD que adquiriram ações e a quantidade de ações por pessoa.

Quando a demanda tramitava no juízo trabalhista foi determinada a realização de perícia, tendo os autores inclusive apresentado quesitos (fls. 574 e seguintes), sendo o laudo apresentado às fls. 616 e seguintes.

Não satisfeitos com o resultado da perícia, os autores impugnaram o laudo, requerendo a nomeação de um novo perito sob o argumento de que não teriam juntado os documentos necessários à elaboração da perícia.

Ora, tal questionamento, após a realização da perícia, não pode ser acolhido, uma vez que caberia aos autores, quando determinada a realização da prova, certificar-se de que toda a documentação necessária para ser apreciada pelo
expert
encontrava-se no processo, ou requerer a inversão do ônus da prova.

Não cabe, portanto, questionar a correção da perícia, após a apresentação do laudo, com a alegação de que não foram juntados documentos suficientes, simplesmente por estarem insatisfeitos com a conclusão do perito.

Ora, o processo é um caminhar para a frente, de modo que não se mostra viável acolher a pretensão dos autores no sentido de que seja realizada nova perícia após a juntada de documentos que reputam necessários ao deslinde da demanda, uma vez que a prova documental deveria acompanhar a exordial por eles deduzida.

Por outro lado, a apresentação de documentos que se relacionem com pessoas que não fazem parte do processo, indicando quem adquiriu ou não ações na época da privatização não é imprescindível para o deslinde da controvérsia, a uma por não se relacionar com o direito supostamente titularizado pelos autores e a duas por se tratar de informação que diz respeito a terceiros.

Inclusive, tais documentos não servem para demonstrar que os autores preencheram os requisitos para a aquisição das ações. Nesse contexto, é de se afirmar que a prova dos autos demonstra que o simples ingresso na INVESTVALE, mediante pagamento de R$ 1,00 (um real) não dava aos ingressantes o direito a aquisição de ações.

Nota-se, inclusive, que o documento que supostamente demonstraria o direito a aquisição de 1.000 (mil) ações no valor de R$ 1,00 (um real) não diz respeito à situação narrada pelos autores. Na verdade, o documento de fl. 99 (Boletim do Acionista de 1994) corresponde a um pagamento de dividendos realizado em 31/05/95, relativo a competência de 1994, no valor de R$ 1,00 (um real) por lote de 1000 (mil) ações.

Tal distinção é clara e independe de perícia. Não obstante, a perícia que consta nos autos é expressa ao firmar a mesma compreensão.

É válido lembrar que, no processo civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito autoral incumbe ao requerente, a teor do art. 373, I, do CPC.

Assim, considerando que o juiz é o destinatário das provas, compete e ele deferir aquelas que considera necessárias à formação de seu convencimento e indeferir aquelas consideradas impertinentes ou protelatórias.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AMBIENTAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não é possível analisar a pretensão de revisão da proporcionalidade da multa fundamentada em acidente ambiental sem um amplo reexame das nuances circunstanciais que tangenciam a hipótese, casuísticas ou não, para se chegar à conclusão diversa. 2. A revaloração pressupõe a existência inequívoca de fatos incontroversos e suficientes à análise da irresignação recursal, o que não ocorreu no presente caso, visto que não há qualquer apontamento de qual seria a possível premissa incontroversa apta para isso.
3. É entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça que cabe ao juiz - entenda-se magistrado no sentido amplo, seja no primeiro ou no segundo grau -, na posição de destinatário da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias sem que isso importe cerceamento de defesa
, de forma que o reexame da questão esbarraria no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.230.116/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)
(grifei)

Desse modo, não se verifica qualquer cerceamento do direito de defesa dos autores, mas, ao contrário, constata-se que eles não lograram êxito em cumprir o ônus que lhes competia na produção da prova.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.